Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDORA CEDIDA. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, enquanto permanecer inalterada atuação da demandante em trabalhos externos; condenar o réu a pagar, à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de abril de 2015 a abril de 2020, quantia de R$ 25.620,00; bem como ao pagamento das parcelas que se vencerem no curso do processo.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega a ausência de provas nos autos de gastos com transporte próprio no desempenho de funções. Insurge-se contra a utilização de regulamento da carreira dos auditores de controle interno, ou outro regulamento, para a condenação ao pagamento de indenização de transporte ao autor. Assevera a ausência de regulamento próprio referente ao valor da indenização prevista no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Pleiteia a observação da Súmula Vinculante 37. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, insurge-se contra o índice de correção monetária aplicado na sentença.
3. Na hipótese, a autora ocupa o cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos do quadro do SLU, contudo, encontra-se cedida para a Secretaria de Saúde, desde o ano de 2015, desempenhado suas funções no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Recando das Emas (ID ID 19364318 - Pág. 2).
4. O documento de ID 19364317 - Pág. 3 comprova a atuação da parte autora em atividades de controle de epidemias, atribuição própria dos cargos de Agentes de Vigilância Ambiental e de Atenção Comunitária à Saúde.
5. Transcreve-se o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.
6. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
7. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital n.o 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto n.o 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
8. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (TJDFT - Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Nesse contexto, a parte autora faz jus à indenização de transporte, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013.
10. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. 2. As condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E (RESP 1.495.146/MG - Tema 905/STJ). [...].” (Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n.o 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.
12. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixo.
13. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018: “[...] 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. [...].” Grifamos. (TJDFT - Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Portanto, enquanto perdurar a atuação da parte autora em trabalhos externos, com atribuições próprias do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, cabível o recebimento de verba indenizatória de transporte.
15. Quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso, a sentença também não merece reforma. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
16. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.